Tribunal: STF
Processo: HC 165935
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. NULIDADES. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE COM A GRAVIDADE DO CASO. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. ‘O julgamento monocrático pelo relator não implica em cerceamento de defesa por eventual supressão do direito do patrono de realizar sustentação oral, sendo de todo inviável a sustentação em sede de agravo regimental, nos termos do artigo 159 do Regimento Interno desta Corte.’ (AgRg nos EDcl no REsp 1.716.971/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018).
    2. Nos termos do art. 400, § 3º, do CPP, as provas podem ser indeferidas pelo juiz quando consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
    3. A Corte local conclui que houve atuação fraudulenta do Prefeito, indicando vários elementos que comprovam a tese. Súmula n. 7/STJ.
    4. Ademais, ‘diversamente do que ocorre com o delito previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/1993, o art. 90 dessa lei não demanda a ocorrência de prejuízo econômico para o poder público, haja vista que o dano se revela pela simples quebra do caráter competitivo entre os licitantes interessados em contratar, ocasionada com a frustração ou com a fraude no procedimento licitatório. De fato, a ideia de vinculação de prejuízo à Administração Pública é irrelevante, na medida em que o crime pode se perfectibilizar mesmo que haja benefício financeiro da Administração Pública.’ (REsp 1.484.415/DF, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 22/02/2016).
    5. Em regra, o recurso especial ‘não se presta (...)  à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias.’ (AgRg no REsp 1.217.998/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016). Na hipótese dos autos, a pena está compatível com a gravidade e extensão do crime praticado.
    6. Agravo regimental não provido.”
    (REsp 1.563.167-AgRg/SC, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, (a) seja garantido ao ora paciente o direito de estar em liberdade até o eventual trânsito em julgado da condenação penal, (b) seja reconhecida a alegada “nulidade absoluta, por nítido cerceamento de defesa, do v. acórdão do agravo regimental no recurso especial n. 1.563.167/SC, prolatado pela C. 5ª Turma do STJ,  em virtude de ter este convalidado o (...) julgamento monocrático do (anterior e desprovido) Recurso Especial, não obstante requerimento expresso e tempestivo (...) para inclusão do REsp em pauta de julgamento da E. 5ª Turma, assegurado o direito à sustentação oral” (grifei), ou, em caráter subsidiário, (c) seja declarada, desde logo, a suposta “nulidade (...) do capítulo da dosimetria da pena encartado no v. acórdão proferido no AgRg no REsp 1.563.167/SC”.
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “‘HABEAS CORPUS’. CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO COMETIDO POR PREFEITO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM SEDE DE RESP. INADMISSIBILIDADE DE ‘HC’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL SER ANALISADO POR MEIO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. MAIOR DESVALOR DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA (HC 126.292/SP – PLENO/STF). PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar este “writ”.
    Observo, inicialmente, no tocante ao pretendido reconhecimento, em favor do ora paciente, do direito de estar em liberdade, que o exame da presente causa evidencia a ocorrência, quanto a esse aspecto, de hipótese configuradora de perda superveniente de objeto deste “habeas corpus”.
    Com efeito, em consulta aos registros processuais mantidos pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em sua página oficial na “Internet”, verifiquei não mais subsistir a situação versada nestes autos, uma vez que, em 01/10/2019, o Juízo de Direito da Vara Criminal de Caçador/SC (Processo nº 0000598-11.2019.8.24.0012) deferiu, em benefício do paciente, “a progressão do regime semiaberto para o aberto”.
    Esse fato assume relevo processual, pois faz instaurar, no que concerne ao pleito em referência, situação de prejudicialidade, apta a gerar a extinção, no ponto, deste “writ” constitucional, em face da superveniente perda de seu objeto.
    Enfatize-se, por oportuno, que esse posicionamento que venho de mencionar encontra apoio na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 132/1185, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 55.437/ES, Rel. Min. MOREIRA ALVES – HC 58.903/MG, Rel. Min. CUNHA PEIXOTO – HC 64.424/RJ, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 69.236/PR, Rel. Min. PAULO BROSSARD – HC 74.107/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – HC 74.457/RN, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA – HC 80.448/RN, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 84.077/BA, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 113.121/MG, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 82.345/RJ, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, v.g.), cabendo destacar, entre outras, as seguintes decisões que esta Corte proferiu a propósito do tema ora em análise:
    “Superados os motivos de direito ou de fato que configuravam situação de injusto constrangimento à liberdade de locomoção física do paciente, e afastada, em consequência, a possibilidade de ofensa ao seu ‘status libertatis’, reputa-se prejudicado o ‘habeas corpus’ impetrado em seu favor.  Precedentes.”
    (RTJ 141/502, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “– A superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo.”
    (RHC 83.799-AgR/CE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    De outro lado, quanto à suposta nulidade da decisão emanada do eminente Ministro Relator do REsp 1.563.167/SC, eis que proferida em “julgamento monocrático, não obstante requerimento prévio e expresso do paciente para julgamento colegiado do REsp pela 5ª Turma, garantida a sustentação oral”, tenho para mim que os elementos produzidos no presente “writ” não se revelam aptos a demonstrar a alegada ocorrência, no caso, de constrangimento ilegal motivado pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
    É importante relembrar, neste ponto, por necessário, que, no desempenho dos poderes processuais de que dispõe, assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, o controle das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Tribunal – quando incabíveis, estranhos à competência da Corte, intempestivos, sem objeto ou que veiculem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante do Tribunal (RTJ 173/948, v.g.) –, legitimando-se, em consequência, os atos decisórios que, nessa condição, venha a praticar.
    Vê-se, daí, que o julgamento monocrático nas hipóteses mencionadas não implica nulidade da decisão por alegada ofensa às garantias processuais das partes, pois sempre restará preservada, tal como ocorreu no caso dos autos, a possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal dos órgãos colegiados no âmbito do Tribunal competente (o E. Superior Tribunal de Justiça, na espécie), consoante esta Corte tem reiteradamente proclamado (AI 159.892- -AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 123.397-AgR/PE, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 149.954-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 156.624-AgR/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, v.g.):
    “(...) 3. O artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça permite ao relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o sob as vestes de Tribunal. (…).”
    (HC 113.186/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    “PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE
    – Assiste ao Ministro Relator competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.
    – O reconhecimento dessa competência monocrática  deferida ao Relator da causa não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.”
    (MS 28.097-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Nesse sentido, inclusive, o acórdão emanado do E. Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que ressalta a plena validade da decisão monocrática questionada nestes autos, valendo transcrever, quanto a esse específico aspecto, o seguinte trecho do voto condutor do aresto ora impugnado:
    “Inicialmente, deve-se refutar a alegada nulidade da decisão monocrática. Nos termos do art. 932 do CPC c/c art. 3º do CPP e art. 34, XVII, ‘b’, cabe ao Relator decidir, monocraticamente, recurso que: (a) não mereça conhecimento; (b) esteja prejudicado; ou (c) contenha pedido contrário à jurisprudência dominante sobre o tema.
    Confira-se:
    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. DECISÃO MONOCRÁTICA. AFRONTA AO DIREITO DE REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 932, III, CPC (ART. 3º DO CPP). ART. 34, XVIII, ‘A’, E XX, DO RISTJ. [...] RECURSO DESPROVIDO.
    I – O art. 932, III, do CPC, aplicável por força do art. 3º do CPP, estabelece como incumbência do Relator ‘não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida’. Na mesma linha, o RISTJ, no art. 34, XVIII, ‘b’, dispõe que o Relator pode decidir monocraticamente para ‘negar provimento ao recurso ou pedido que for contrário a tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou, ainda, a jurisprudência dominante acerca do tema.’ (...).
    II – Dessa forma, não há que se falar em cerceamento do direito de realizar sustentação oral, quando proferida decisão monocrática com fundamento nos textos legais acima transcritos.
    […]
    Embargos de declaração rejeitados.
    Agravo regimental desprovido.’
    (AgRg no RHC 95.286/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018,  DJe 11/06/2018);
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO RECORRIDA EM MANIFESTO CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DE TRIBUNAL SUPERIOR. […]
    1. Não há nulidade no julgamento monocrático do recurso se a decisão foi proferida com base na jurisprudência pacificada deste Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, com fundamento no artigo 932, V, ‘a’, do Código de Processo Civil em vigor (Lei nº 13.105/2015), c/c artigo 3º do Código de Processo Penal, e no artigo 34, XVIII, ‘c’, parte final, do RISTJ.
    2. O julgamento monocrático pelo relator não implica em cerceamento de defesa por eventual supressão do direito do patrono de realizar sustentação oral, sendo de todo inviável a sustentação em sede de agravo regimental, nos termos do artigo 159 do Regimento Interno desta Corte. […]
    5. Agravo regimental improvido.’
    (AgRg nos EDcl no REsp 1.716.971/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018)” (grifei)
    Finalmente, no que concerne ao pleito de revisão do cálculo dosimétrico da pena estabelecida na sentença condenatória, melhor  sorte não assiste à parte impetrante.
    Todos sabemos que a imposição da pena privativa de liberdade supõe a observância, pelo juiz sentenciante, do critério trifásico resultante da combinação do art. 59 com o art. 68, ambos do Código Penal, a significar que, nesse tema, não há margem nem espaço para o arbítrio do juiz que profere a condenação penal.
    A dosimetria da pena, portanto, há de respeitar, criteriosamente e com apoio em adequada fundamentação, as diversas fases a que se refere o art. 68 do Código Penal, não cabendo, para tal efeito, por representar conduta vulneradora do ordenamento penal, a mera enunciação da vontade do magistrado, considerada a circunstância de que, na matéria em causa, mostra-se limitada a discricionariedade judicial.
    Daí a advertência de SÉRGIO SALOMÃO SHECAIRA e de ALCEU CORRÊA JÚNIOR (“Pena e Constituição”, p. 184, 1995, RT):
    “É de mister que o julgador deixe dito como e por que chegou à fixação ou dosagem das penas que impôs na sentença;  como e por que reduziu certa quantidade de pena e não outra;  como e por que segue este caminho ou outro distinto. A sentença não é um ato de fé, mas um documento de convicção racionada, e as fases do cálculo de pena devem ser muito claras para que defesa e Ministério Público tenham ciência do julgado e possam dele recorrer. O Réu, especialmente ele, não tem apenas o direito de saber  por que é punido, mas, também, o direito de saber por que lhe foi imposta esta ou aquela pena.” (grifei)
    Na realidade, a concretização da sanção penal, pelo Estado-Juiz, impõe que este, sempre, respeite o itinerário lógico-racional, necessariamente fundado em base empírica idônea, indicado pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, sob pena de o magistrado que não observar os parâmetros estipulados em tais preceitos legais incidir em comportamento manifestamente arbitrário e, por colocar-se à margem da lei, apresentar-se totalmente desautorizado pelo modelo jurídico que rege, em nosso sistema de direito positivo, a aplicação legítima da resposta penal do Estado.
    Por tal razão, o Supremo Tribunal Federal – tendo presente o magistério da doutrina (INÁCIO DE CARVALHO NETO, “Aplicação da Pena”, 2ª ed., 2003, Forense; MIGUEL REALE JÚNIOR, “Instituições de Direito Penal – Parte Geral”, p. 405/429, itens ns. 5.1 a 5.9, 3ª ed., 2009, Forense; RENÉ ARIEL DOTTI, “Curso de Direito Penal – Parte Geral”, p. 512/516, itens ns. 6 a 17, 2ª ed., 2004, Forense; CEZAR ROBERTO BITENCOURT, “Código Penal Comentado”, p. 216/221, 4ª ed., 2007, Saraiva; GUILHERME DE SOUZA NUCCI, “Código Penal Comentado”, p. 381/402, 8ª ed., 2008, RT; ROGÉRIO GRECO, “Código Penal Comentado”, p. 127/130, 2ª ed., 2009, Impetus) – firmou jurisprudência (HC 88.261/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, v.g.) no sentido de que a operação de dosimetria penal, longe de constituir um exercício de puro arbítrio judicial, deve apoiar-se, ao contrário, em fundamentação juridicamente idônea e que atenda à exigência imposta pelo art. 93, IX, da Constituição.
    A condenação penal há de refletir a absoluta coerência lógico- -jurídica que deve existir entre a motivação e a parte dispositiva da decisão, eis que a análise desses elementos – que necessariamente compõem a estrutura formal da sentença – permitirá concluir, em cada caso ocorrente, se a sua fundamentação ajusta-se, ou não, de maneira harmoniosa, à base empírica que lhe deu suporte.
    É por esse motivo que esta Suprema Corte, pronunciando-se sobre esse específico aspecto da questão, já advertiu que “A exigência de motivação da individualização da pena – hoje, garantia constitucional  do condenado (CF, arts. 5º, XLVI, e 93, IX) – não se satisfaz com a existência na sentença de frases ou palavras quaisquer, a pretexto de cumpri-la: a fundamentação há de explicitar a sua base empírica (…)” (RTJ 143/600, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Exige-se, portanto, na operação judicial de dosimetria da pena, notadamente quando o “quantum” da sanção penal mostra-se em evidente prejuízo ao réu, que o juiz explicite a necessária base empírica eventualmente legitimadora de suas conclusões, referindo, para tal efeito, a existência de dado substancial que justifique a opção mais gravosa em razão de elementos factuais idôneos.
    Na espécie destes autos, verifico que o E. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar os critérios utilizados pela E. Corte estadual catarinense no cálculo dosimétrico da pena imposta ao ora paciente, indicou, com propriedade e inteira correção, as razões pelas quais manteve o “quantum” da sanção penal estabelecida na sentença condenatória.
    Vale referir, a esse respeito, ante a pertinência de suas observações, a seguinte passagem do voto condutor do acórdão impugnado nesta sede processual:
    “Em relação à pena, observe-se, inicialmente,  que o duplo prejuízo para a Administração Pública é  inegável. Foram dois certames públicos fraudados, o licitatório e o concurso público.
    Registre-se que a posterior anulação do segundo certame (concurso público) pelo Prefeito não foi prequestionada. Por isso, não pode ser apreciada (Súmula 282/STF). E, ainda que assim não fosse, o crime já estaria caracterizado, não havendo nenhuma repercussão na esfera criminal (princípio da independência das instâncias).
    Importa lembrar que, na primeira fase da dosimetria da pena, ‘não se admite a adoção de um critério puramente matemático, baseado apenas na quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis, até porque, de acordo com as especificidades de cada delito e também com as condições pessoais do agente, uma dada circunstância judicial desfavorável poderá e deverá possuir maior relevância (valor) do que outra no momento da fixação da pena-base, em obediência aos princípios da individualização da pena e da própria proporcionalidade.’ (AgRg no HC 416.972/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018).
    Reitere-se, por fim, que, em regra, o recurso especial  ’não se presta [...] à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias [...].’ (AgRg no REsp 1.217.998/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016). No caso, a pena está compatível com a gravidade e extensão do crime praticado, não merecendo qualquer revisão.” (grifei)
    Nesse mesmo sentido foi o pronunciamento do Ministério Público Federal, do qual extraio, por relevante, o trecho a seguir:
    “(...) a questão relativa à dosimetria da pena não encerra mera discussão jurídica. Trata-se, na verdade, de discussão de matéria fática complexa, medida incabível na via eleita,  por demandar reapreciação do conjunto probatório para fins de reexame dos elementos de convicção do julgador acerca das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.
    16. De acordo com a pacífica jurisprudência dessa Corte, ‘A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias o exame dos dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada, notadamente após o trânsito em julgado da condenação.’ (RHC nº 100.837-AgR/RJ, Rel. Min Roberto Barroso,  DJe de 03.12.2014).
    17. De toda forma, não há vício no aresto proferido pelo TJ/SC, mantido em sede de recurso especial. O paciente foi condenado à pena de 4 anos, 5 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de multa de R$ 1.437,75 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina porque, no exercício do cargo de Prefeito do Município de Macieira-SC, concorreu para realização de fraude à licitação, violando o disposto no art. 90 da Lei 8.666/93.
    18. Eis os fundamentos adotados pela Corte Estadual para a fixação da reprimenda: 
    ‘4. Promove-se a fixação das reprimendas.
    a) Emerson Zanella
    A culpabilidade, entendida como grau de reprovabilidade da conduta, é especialmente acentuada, mas será sopesada na última etapa da dosimetria.
    O acusado, para o cometimento da infração penal, aproveitou-se da condição de prefeito, traindo a confiança dos munícipes e prejudicando o interesse público (STJ,  HC n. 193.124/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 11/12/2012).
    Não há notícia sobre a existência de antecedentes criminais. Inexistem informações suficientes acerca da conduta social e da personalidade do réu.
    O motivo do delito é grave e aviltante. Além de beneficiar a empresa contratada, pretendiam o réu e seus consortes a produção de concurso público direcionado,  a fim de que fossem aprovadas e nomeadas para cargos públicos pessoas pré-determinadas, especialmente correligionários políticos, não se preocupando com o direito dos demais candidatos e com a eficiência dos serviços prestados á/pela Administração Pública.
    As circunstâncias do crime não extrapolam a normalidade. 
    As consequências são graves, porquanto a escolha de empresa inidônea conduziu à realização de concurso público viciado, em prejuízo de toda a sociedade (munícipes e candidatos).
    O comportamento da vítima – Administração Pública – em nada concorreu para a ocorrência do ilícito.
    Assim, diante da análise negativa das circunstâncias judiciais (motivo e consequências do crime), fixa-se a pena-base em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de detenção.
    Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.  Na última etapa, considerando que o acusado, como Chefe do Poder Executivo (STF, Inq n. 2.606/MT, rel. Min. Luiz Fux, j. em 4/9/2014), insere-se na hipótese do art. 84, § 2º, da Lei n. 8.666/93 – ‘a pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos crimes previstos nesta Lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público’ –, majora-se a sanção em 1/3 (um terço), a fim de torná-la definitiva em 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de detenção’. 
    19. Como visto, o aresto impugnado demonstrou o maior desvalor dos motivos e das consequências do delito, que em nada se confundem com o núcleo do tipo penal em questão, pois remetem especificamente ao grave prejuízo causado à comunidade destinatária da verba desviada.
    20. Também não merece prosperar a alegação de ‘bis in idem’ em decorrência da aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 84, § 2º, da Lei 8.666/93. Segundo o referido dispositivo legal, ‘a pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos crimes previstos nesta Lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação pública, ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público.’ Assim, considerando que o paciente exercia a função de prefeito, correta a incidência da majorante.” (grifei)
    Cabe destacar, ainda, consoante enfatizado pela Procuradoria-Geral da República em seu douto parecer, que a postulação deduzida pela parte impetrante – ao objetivar a pura e simples redução da pena imposta ao paciente – não se revela passível de apreciação na via sumaríssima do “habeas corpus”, em cujo estreito âmbito não se reexaminam, uma vez observados os demais critérios estabelecidos pela lei, os elementos de convicção que levaram o órgão julgador a definir o “quantum” penal.
    A ponderação dos fatores circunstanciais que culminaram por determinar a sanção penal aplicada ao ora paciente refoge ao domínio temático do “writ” constitucional, por implicar inadmissível substituição de um juízo que, apoiado no conjunto probatório existente no processo penal de conhecimento, constitui a razão mesma da própria operação intelectual com que a autoridade judiciária sentenciante concretizou a imposição da pena. Nesse sentido – impõe-se ressaltar – orienta-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (HC 169.738-AgR/SC, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – RHC 124.739-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – RHC 169.840-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – RHC 171.974- -AgR/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, v.g.).
    Impõe-se acentuar, por necessário, que eventuais divergências no exame do conjunto probatório produzido no âmbito do processo penal de conhecimento não se mostram suscetíveis de apreciação na esfera deste “writ” constitucional.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – desde que ausente situação de certeza objetiva quanto aos fatos – tem assinalado não se revelar compatível com o âmbito estreito do “habeas corpus” a apreciação jurisdicional que importe em indagação probatória, ou em análise aprofundada de matéria fática, ou, ainda, em exame valorativo dos elementos de prova (RTJ 165/877-878, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 168/863-865, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, a pretensão da parte impetrante, tal como deduzida, implicaria irrecusável análise da prova e importaria em aprofundada investigação dos fatos subjacentes à acusação penal, o que se revela inadmissível – como anteriormente assinalado – na via angusta e sumaríssima do “habeas corpus” (RTJ 140/893, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 65.887/SP, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI – HC 66.381/SP, Rel. Min. DJACI FALCÃO – HC 100.067/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO, v.g.):
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DE CRIME EM LICITAÇÃO. PREFEITO MUNICIPAL. PREJUÍZO AO ERÁRIO PÚBLICO EM MONTANTE EXPRESSIVO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADO.
    I – A decisão que fixou a pena-base acima do mínimo legal não merece nenhum reparo, pois considerou desfavoráveis as circunstâncias em que praticado o delito.
    II – O ‘quantum’ de pena-base fixado encontra-se devidamente motivado, além de mostrar-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar ‘o ‘habeas corpus’ para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes.
    III – ‘Habeas corpus’ denegado”.
    (HC 114.481/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei)
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. 2. Penal e Processo Penal. 3. Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de pessoas. Condenação. 4. Dosimetria da pena. Decisão do Tribunal de origem devidamente fundamentada. Controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados. 5. Ausência de ilegalidade. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (HC 143.528-AgR/AM, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. Penal e Processual Penal. Crime de responsabilidade. Prefeito municipal. Artigo 1º, I, do Decreto-lei nº 201/1967. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de ‘habeas corpus’. Regimental não provido.”
    (HC 147.355-AgR/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTIGO 90 DA LEI 8.666/1993. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO ‘HABEAS CORPUS’ COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização,  são insindicáveis na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013,  RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,  DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014.
    2. ‘In casu’, o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 90 da Lei 8.666/1993.
    3. O ‘habeas corpus’ é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.
    4. O ‘habeas corpus’ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
    …...................................................................................................
    6. Agravo regimental DESPROVIDO.”
    (HC 179.987-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    Como se sabe, a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que  não admite qualquer dilação probatória (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 163/650-651 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, em face das razões expostas, julgo prejudicado, em parte, o presente “writ” e, na parte remanescente, acolhendo os fundamentos do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefi